Tribunal: CARF
Processo: 11128.733180/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação atinente ao veículo e cargas.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733180/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.832 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733180/2013-12
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos
voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.804, de 29 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10711.724663/2012-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea e a impossibilidade de se aplicar a norma do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 ao
caso concreto.
Apreciando a impugnação, o colegiado a quo negou provimento ao pleito.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a ocorrência de preclusão para a constituição da multa, a ausência de responsabilidade do
agente de carga, o devido cumprimento da obrigação acessória, a ocorrência de denúncia
espontânea, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas parcialmente, como
a seguir será demonstrado.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo aborda matéria atinente à suposta
violação, pela aplicação multa contestada, de princípios constitucionais e legais
diversos, entre os quais, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, etc.
Confrontando a impugnação e o recurso voluntário, constata-se que, apenas em sede de
recurso voluntário, o sujeito passivo suscita tal matéria, acabando, assim, por inovar em
sua defesa. Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário.
Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os fundamentos de
fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo
que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”,
de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste
órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no. 3402-
005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.
Diante do exposto, entendo que este colegiado não deve conhecer dos argumentos
inovadores da recorrente quanto à suposta violação de princípios jurídicos diversos.

Ainda que referida matéria não fosse considerada preclusa, não mereceria prosperar os
argumentos de que a multa aplicada viola os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade, não-confisco, capacidade contributiva, segurança jurídica, estrita
legalidade, entre outros. Nesse ponto, há que se lembrar que não cabe a este Colegiado
afastar autuação sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio
constitucional ou jurídico: o raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou
não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, em especial da norma que prevê a sanção cominada, sob o
argumento de que a sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer outro princípio, significaria
nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é
dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Lembre-se, também, que o art. 62, ANEXO II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), veda aos membros do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação que leve ao esvaziamento do conteúdo
de regras legais válidas e vigentes – como é o caso do art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei
n.o 37/1966 -, não afastadas por qualquer ato normativo emanado por órgão ou
autoridade competente, representaria, ao meu ver, violação às proibições acima
transcritas.
Assim, não há como este Colegiado afastar a aplicação de normas válidas e vigentes,
seja por entender que violaria princípios diversos, seja por adotar qualquer linha
hermenêutica que, em última análise, venha esvaziar seu conteúdo: a aplicação de
princípios, constitucionais ou legais, não deve abrir caminho para o afastamento de
regras legais que servem, em última instância, para a concretização de outros princípios
jurídicos valiosos escolhidos pelo próprio legislador.

Diante do exposto, voto por não conhecer da matéria acima enunciada.

***

Outra matéria suscitada apenas em sede recursal é aquela atinente à ausência de
responsabilidade do agente de cargas no que tange à multa aplicada. Nesse ponto, é
importante sublinhar que tal matéria deve ser conhecida de ofício, tendo em vista
constituir-se em questão de ordem pública.
Pois bem. O sujeito passivo aduz, em síntese, que não se pode admitir a sua
responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se confunde
nem se equipara à figura do transportador marítimo. Assinala, ainda, que nem mesmo se
aplica a responsabilidade solidária entre o agente de cargas e o transportador marítimo,
em face da inexistência de dispositivo legal para tanto.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos
deveres instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais
normas estão previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art.
135, inciso II do CTN, abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.

Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras,
informações sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar.
Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e modo
normativamente previstos, a agência marítima dá azo à infração prevista na alínea "e"
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos restou
superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso II, do
parágrafo único do mesmo artigo, com a redação dada pela Medida Provisória o 2158-
35/2001:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória
no 215835, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)

Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do agente
marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP, relator
ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de recurso
repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente marítimo, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de
responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.

Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já não há mais óbice para que
o agente marítimo figure como responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da
referida decisão:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".

No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue transcrita na
parte que interessa à presente análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.

Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações acerca do
veículo e cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima a sua indicação
no polo passivo da sanção versada nos autos: improcedentes, portanto, os argumentos
da recorrente.
***
Com relação à preclusão para a constituição definitiva da multa, a recorrente afirma
que, em face do princípio da segurança jurídica, “a inobservância do prazo estabelecido
pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta a perempção do direito de a Administração
Pública constituir definitivamente o crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu
pagamento”. Sustenta, ademais, que, pela aplicação do artigo 173, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, teria ocorrido a perempção para a constituição definitiva do
crédito tributário, uma vez que transcorrido mais de cinco anos da ciência do auto de
infração sem a conclusão definitiva do presente processo.
Assinale-se, antes de tudo, que a recorrente não trouxe tais alegações (de perempção ou
preclusão, segundo suas próprias palavras) em sua impugnação perante a primeira
instância.
Não obstante, considerando que decadência e prescrição constituem matérias de ordem
pública, podendo ser conhecidas ex officio, ex vi do art. 487 do Código de Processo
Civil, entendo que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário devem ser
conhecidos.
No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da multa imposta, ou, no dizer da
recorrente, em perempção ou preclusão para a constituição do crédito, uma vez que o
caso concreto versa sobre crédito tributário devidamente constituído cuja exigibilidade
está suspensa em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo
administrativo - essa é, precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN.
O raciocínio é bastante simples: a impugnação do sujeito passivo instaura o processo
administrativo fiscal e causa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, de maneira que este não pode ser cobrado (exigido), não existindo razão
para o transcurso do prazo para sua cobrança - não há que se falar, portanto, em
prescrição.
No tocante à prescrição intercorrente, é de se lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se
pronunciou o CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), não
cabendo a este Colegiado afastar seu entendimento sob o argumento de que a demora na
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

conclusão definitiva do processo administrativo feriria princípios constitucionais e
legais diversos.
Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se falar
em prescrição - pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa -, nem
em prescrição intercorrente, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima
transcrita – afastando-se, assim, a prescrição enunciada no art. 1o, §1o, da Lei no.
9.873/1999.
Observe-se que a referida súmula compreende todos os tipos de processo administrativo
fiscal, não havendo qualquer distinção no que concerne à matéria tratada, se de cunho
aduaneiro ou tributário: na leitura dos precedentes que animaram a súmula, depreende-
se que a motivação para que não se dê a prescrição é a suspensão da exigibilidade do
crédito contestado, com a instauração do processo administrativo fiscal, situação
comum a processos de natureza tributária e aduaneira, ambos regidos pelo rito do
Decreto 70.235/72 e compreendidos naquilo que o CARF, desde sempre, tem entendido
como processo administrativo fiscal.
Nesse ponto, afastar a aplicação da Súmula CARF n°. 11 para processos administrativos
de natureza aduaneira exigiria a difícil empreitada de (i) afastar a expressa dicção da
Súmula e (ii) demonstrar, nos diversos julgados que permearam a edição da Súmula e
que se seguiram a ela, que a noção de processo administrativo fiscal encampado pela
súmula não abrange processos de natureza aduaneira: qualquer esforço de interpretação
da referida súmula passa pelo entendimento daquilo que a instituição CARF concebia
como processo administrativo fiscal à época em que foi proferida a Súmula, sob pena de
violação da súmula por interpretação criativa.
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de 360
dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida
decisão administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas
fora do prazo prescrito deverão ser afastadas ou que as petições, pedidos ou recursos
formulados deverão ser tacitamente acolhidos ou homologados.
Se, no caso concreto, não tivesse ainda havido decisão da Administração Tributária
sobre a impugnação deduzida, o sujeito passivo poderia exigir sua apreciação,
invocando, para tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não significa,
entretanto, que a multa imposta deva ser afastada pelo transcurso, em branco, do prazo
de 360 dias.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do prazo de
trezentos e sessenta dias para a solução definitiva do processo administrativo fiscal
implica a fluência do prazo de preclusão ou perempção para a constituição do crédito
correspondente. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 poderia ser invocado para se exigir
uma decisão da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar
suposta preclusão/perempção, com reconhecimento de insubsistência da autuação.
Além de postular pela aplicação do prazo referido art. 24 da Lei n° 11.457/2007, a
recorrente argumenta que o prazo previsto no art. 173, parágrafo único do CTN deve ser
aplicado ao caso concreto.
Tal entendimento deve ser afastado, uma vez que o referido dispositivo do CTN não
trata, como amplamente sabido, de prazo para a conclusão definitiva do processo
administrativo fiscal, mas de prazo para a constituição do crédito tributário pelo
lançamento: no caso dos autos, o tributo foi definitivamente constituído pelo
lançamento, de maneira que não entra em questão o prazo do art. 173, parágrafo único
do CTN.
***
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no tocante às
obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira,
não há que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal
de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos anos,
tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Observe-se, nessa última súmula, que, mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei
n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 40 da Lei no. 12.350/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e
cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja
observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
***
A recorrente sustenta, ainda, que cumpriu a obrigação acessória reclamada. Aduz que,
tendo o representante do armador apresentado, de forma tempestiva, as informações
atinentes ao Conhecimento Eletrônico Master, todos os prazos exigidos foram
cumpridos, não resultando em qualquer tipo de dificuldade para a fiscalização. Afirma,
ainda, que, ao aplicar a penalidade discutida, a autoridade fiscal afrontou diversos
princípios, entre os quais a razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica.
Antes de tudo, importa esclarecer que, com relação à questão de ter ocorrido ou não
informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, os prazos
aplicáveis à prestação de informação de conclusão da desconsolidação estão
disciplinados no art. 22, d, III, e art. 50, parágrafo único, ambos da Instrução Normativa
RFB no. 800/2007, transcritos a seguir:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações sobre a
operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a
prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele
estabelecido no art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram após 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso
concreto, o prazo previsto no art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007: ou seja, a
informação sobre as cargas transportadas – no caso, a desconsolidação – deve ocorrer
48 horas antes da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.832 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.733180/2013-12

Compulsando os autos (fls. 14 a 26), em especial os extratos de escalas e de
conhecimentos eletrônicos, constata-se que a recorrente, na condição de agente
desconsolidador, concluiu, apenas no dia 30/07/2009, às 12:24:07 h, a desconsolidação
atinente ao Conhecimento Eletrônico Genérico (MBL) no. 130.905.089.390.180,
trazendo, de forma intempestiva, as informações do Conhecimento Eletrônico Agregado
(HBL) no. 130.905.091.488.936, conforme se observa nos extratos às fls. 25/26.
Nesse caso, considerando que a prestação de informações atinentes à desconsolidação
das cargas ocorreu de forma extemporânea, como bem consignou a autuação fiscal,
resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a
consequente inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no. 37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita
Federal do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas,
tendo o art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007, servido à fixação do marco temporal
para a prestação de informação relativa à desconsolidação de carga, para os períodos
posteriores a 1o de abril de 2009.
Como se vê, diversamente do que sustenta a recorrente, resta evidente nos autos que a
prestação de informação atinente ao MBL no. 130.905.089.390.180 se deu de forma
intempestiva, razão pela qual a multa aplicada deve ser mantida, em face da ocorrência,
no caso concreto, da hipótese prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
consistente na falta de prestação de informação, no prazo e forma normativamente
previstos pela RFB, sobre veículo e carga transportadas.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso; na parte conhecida, por
afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e no mérito em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital